Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0703464-24.2020.8.07.0000 Agravante(s) A2M ENGENHARIA E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS EIRELI - ME Agravado(s) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA CLARA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora